Tribunal: STF
Processo: AP 1659
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    ERNANE RIBEIRO DE SOUZA, CPF Nº 076.982.396-32, requer autorização para participar das festividades nos dias 24/12/2023 e 31/12/2023, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Rua Oscar Romero, nº 42, bairro Esperança, Teófilo Otoni/MG, das 19h até o término do evento.



    O pedido é instruído com carta de apresentação de membro, subscrita pelo Pastor Eduardo Pereira de Souza (petição STF nº 142.721/2023)



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado ERNANE RIBEIRO DE SOUZA, CPF nº 076.982.396-32, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar dos Cultos de Natal e de Ano Novo na igreja que frequenta, a serem realizados nos dias 24/12/2023 e 31/12/2023.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O PEDIDO formulado por ERNANE RIBEIRO DE SOUZA, CPF nº 076.982.396-32, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos de Natal (Galo) e Ano Novo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Rua Oscar Romero, nº 42, bairro Esperança, Teófilo Otoni/MG nos dias 24/12/2023 e 31/12/2023, exclusivamente durante o período de sua realização.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Teófilo Otoni/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o ANPP oferecido pela Procuradoria-Geral da República.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente